Tribunal: TJDFT
Processo: 0718859-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
embargos de declaração nA apelação cível. direito constitucional. PROCESSO CIVIL. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. ipca-E. não modulação dos efeitos. tema 733 preservado. sentença transitada em julgado em data posterior à declaração de inconstitucionalidade pelo stf (tema 810). vícios integrativos não verificados. embargos não acolhidos.
1. No julgamento do RE n. 730.462, com repercussão geral (Tema 733), o STF decidiu que a eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999), eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
2. No caso em análise, a sentença exequenda, que determina expressamente a aplicação da TR para a correção monetária da condenação, transitou em julgado em 27.9.2018, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20.11.2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão.
4. O acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada qualquer vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.